Tribunal: TJDFT
Processo: 0737806-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737806-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Ricardo Ramos da Fonseca Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Ricardo Ramos da Fonseca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703175-37.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em desfavor de ESPÓLIO DE VERA LÚCIA RAMOS DA FONSECA, representado pelos herdeiros SIDNEY RAMOS DA FONSECA e ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA, cuja qualificação consta no ID 64758877. A decisão ID 152974480 deferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel do espólio. O bem foi remetido à hasta pública. O leiloeiro informou que foram negativas as 2 hastas públicas para leilão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Na petição ID 207908689 o coproprietário ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA sustenta a impenhorabilidade do bem. Intimado, o DF manifestou-se ao ID 209568968. É o relato. DECIDO. A impugnação não merece acolhimento. Compulsando os autos, nota-se que a decisão ID 152974480 deferiu penhora da metade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na QNN 40 CONJUNTO D CASA 16 CEILÂNDIA SUL, CEILÂNDIA BRASÍLIA-DF, conforme certidão de ônus de ID 152743977. A mencionada decisão foi proferida em 20/03/2023 e não foi interposto recurso. Portanto, houve a preclusão. Ademais, a decisão ID 202539185 registrou que os "coproprietários dos direitos aquisitivos sobre o imóvel SIDNEY RAMOS DA FONSECA e ANDRÉ RICARDO RAMOS DA FONSECA foram intimados pessoalmente para ciência da penhora e eventual manifestação sobre direito de preferência, contudo, permaneceram inertes”. Pelo exposto, REJEITO a impugnação. Prossiga-se. Tendo em vista que a hasta pública restou negativa, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da utilidade da medida, bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63830231), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual instaurado na origem, que tem por objetivo a desconstituição da penhora determinada em relação aos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel situado na QNN 40, Conjunto D, Casa 16, na Região Administrativa de Ceilândia. Sustenta a necessidade de desconstituição da penhora ordenada diante da atribuição, ao referido imóvel, da proteção legal concernente ao bem de família, nos moldes da regra prevista no art. 1o da Lei no 8009/1990. Argumenta que o tema em vidência pode ser suscitado pelo devedor em qualquer momento do curso processual até que seja efetivada a arrematação, não se cogitando, portanto, da hipótese de preclusão. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada a prática de atos de expropriação em relação ao bem imóvel aludido e apreciada a alegação referente à impenhorabilidade do bem de família, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O benefício requerido foi indeferido (Id. 64381789) e o montante alusivo ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64595868). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do incidente processual de origem, dos “direitos aquisitivos” alusivos ao bem imóvel em que o recorrente reside com seu irmão. A penhora impugnada foi determinada pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória proferida aos 20 de março de 2023 (Id. 152974480). Após a lavratura do termo de penhora (Id. 153988139), o credor efetuou o registro do gravame (Id. 170831144) e foi determinada a expedição do respectivo mandado de avaliação (Id. 170883498). O recorrente foi intimado a respeito da medida constritiva aos 5 de outubro de 2023 (Id. 174417471), sem que tenha manifestado inconformismo. Em seguida o agravante foi intimado a respeito do laudo de avaliação do bem imóvel (Id. 174430661), bem como para manifestação a respeito do “direito de preferência” (Id. 191262820), sem que houvesse, do mesmo modo, demonstração de insurgência (Id. 194934759). Após a homologação do laudo de avaliação e a intimação referente à designação do leilão judicial (Id. 202539185) o recorrente peticionou aos autos para suscitar o caráter impenhorável do bem imóvel em referência (Id. 207908689). O Juízo singular rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante ao fundamento de que o tema está acobertado pelos efeitos da preclusão, diante da ausência de insurgência oportuna. A respeito do tema é preciso destacar que a afirmada impenhorabilidade do bem imóvel diante da aplicação da proteção legal conferida ao bem de família não foi previamente abordada ou decidida em nenhum momento do curso do incidente processual de origem, o que impede o seu conhecimento, de modo originário, por este Egrégio Sodalício, pois, do contrário, haveria supressão de instância. Isso não obstante, a Lei no 8.009/1990 estabeleceu regras cogentes e de ordem pública em relação ao bem de família, a respeito das quais não pode dispor o titular do bem protegido pela norma. Por essa razão também não se submete aos efeitos da preclusão caso não tenha sido abordada em eventual impugnação à penhora. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei no 8.009/1990 estabelece regras cogentes e de ordem pública em relação ao bem de família, sobre as quais não pode dispor o titular do bem protegido pela norma. Dessa forma, também não se submete aos efeitos da preclusão caso não tenha sido abordada no momento da impugnação à penhora. Precedentes. 2. Para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residencial o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Esse imóvel residencial, ainda que não sirva de residência à devedora, não é passível de penhora, de acordo com o art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1045928, 07070143220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. OMISSÃO DO JUÍZO EM ANALISAR A IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE JÁ HAVIA SIDO SUSCITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. A análise quanto à impenhorabilidade do único imóvel destinado à moradia permanente da entidade familiar, em decorrência da Lei n. 8.009/1990 não fora enfrentada pelo Juízo primevo. 2. Embora a decisão agravada tenha fundamentado o indeferimento da impenhorabilidade na preclusão, a decisão anterior, que havia saneado o processo, não enfrentara o tema. 2.1. Ademais, a tese de impenhorabilidade já estava inserida há anos nos autos, mas sem enfrentamento específico, só tendo sido objeto de reiteração ante o fato de que fora ignorada quando da determinação de encaminhamento do imóvel à hasta pública. 2.2. Ainda se assim não fosse, a impenhorabilidade pelo fato de ser imóvel que supostamente se enquadra como bem de família é matéria de ordem pública, e não é alcançada pela preclusão. 3. Análise da matéria diretamente pelo Tribunal não divisada, uma vez que se trata de questão fática em relação a qual haveria violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição por supressão de instância. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1882977, 07169711320248070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA SUSCITADA ANTES DA ARREMATAÇÃO. CARTA NÃO ASSINADA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. . A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. A contratação de advogado particular pela agravante não impede que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC). 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeita à preclusão. 5. No caso, não há óbice à análise da tese sustentada pela agravante, uma vez que ela apresentou petição alegando que o imóvel é bem de família antes da arrematação, todavia, o pedido não foi apreciado em tempo oportuno, tendo ocorrido o leilão e a arrematação do bem em hasta pública. 6. A jurisprudência, interpretando o art. 903 do CPC, consolidou o entendimento de que apenas após a assinatura da carta de arrematação é que se torna necessário o ajuizamento de ação anulatória para se reclamar a invalidação do ato. 7. Em se constatando que não houve a assinatura da carta de arrematação, é possível a análise da impugnação ofertada pela agravante. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1914672, 07010671620248079000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO BEM DO DEVEDOR E USO PARA A RESIDÊNCIA DE SUA FAMÍLIA PROVADOS. BEM DE FAMÍLIA VERIFICADO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA REVOGADA. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Para a preclusão consumativa a matéria deve já ter sido decidida nos autos. 2. Tendo o agravante provado ser o bem imóvel o único em sua titularidade e usá-lo como residência de sua entidade familiar, o caso caracteriza bem de família. 3. Demonstrado ser o imóvel penhorado bem de família e, portanto, impenhorável, a penhora deve ser destituída. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1899450, 07132132620248070000, Relatora: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 2. Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). No caso, o acervo probatório indica que o imóvel objeto de constrição é bem de família. 4. O fato de o devedor possuir mais de um imóvel não desnatura a qualidade de bem de família sobre o imóvel utilizado para fins de moradia. 5. Demonstrada a natureza de bem de família, não cabe a penhora do imóvel. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ÁGIO. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE PRETÉRITA À ORDEM DE PENHORA. COMPROVADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são a via adequada para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição; cabendo provar ser o proprietário ou possuidor da coisa ou do direito que tenha sofrido constrição judicial. 2. O STJ, por meio da Súmula no 84, admitiu a oposição de embargos de terceiro com fundamento em cessão de direitos possessórios desprovida de registro. Tal entendimento é aplicado em razão de os contratos de compra e venda ou de cessão de direitos servirem como justos títulos hábeis para consolidar a transmissão direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do CC. 3. In casu, diante do acervo probatório colacionado aos autos, percebe-se que o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, provou o fato constitutivo do seu direito, pois demonstrou ser o legítimo possuidor do imóvel que sofreu constrição judicial. 4. As matérias de ordem pública, como, por exemplo, a impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4.1. Em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, as provas acostadas aos autos são aptas em apontar que o imóvel em questão é utilizado pelo embargante como seu domicílio e de sua família. 5. Recurso provido.” (Acórdão no 1716554, 07038003620228070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória recorrida poderá resultar na prática de atos expropriatórios em desfavor do agravante, sem que tenham sido analisados os argumentos por ele articulados em relação à afirmada impenhorabilidade do bem imóvel. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que aprecie a alegação de impenhorabilidade formulada pelo recorrente nos autos do incidente processual de origem, bem como para obstar a prática de quaisquer atos destinados à expropriação do imóvel em referência até que sobrevenha a referida análise. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator